Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-40.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000821-40.2020.8.14.0130

APELANTE: ANDREEVILA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0000821-40.2020.8.14.0130

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ANDREEVILA ARAUJO

ADVOGADA: ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA - OAB PA22478-A

ADVOGADO: MARCELO BRASIL CAMPOS - OAB PA22245-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E CONSENTIMENTO DOCUMENTADO. PROVA ILÍCITA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Andreevila Araújo contra sentença que a condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de entorpecentes em sua residência após abordagem em via pública. A defesa sustentou a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar não autorizada e ausência de materialidade válida. O Tribunal acolheu a preliminar e absolveu a apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso dos policiais no domicílio da apelante, sem mandado judicial e sem flagrante delito, foi lícito; (ii) analisar se, afastadas as provas ilícitas, subsiste materialidade e autoria válidas para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não fundamentada em razões objetivas e verificáveis de flagrante delito, conforme fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280) e reiterado pelo STJ (HC 598.051/SP e AgRg no HC 831.911/SP).

2.

A mera denúncia anônima e a apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não autorizam, por si só, o ingresso forçado em residência sem mandado, tampouco justificam a condução do suspeito sob custódia para obtenção de prova domiciliar.

3.

Não houve consentimento documentado da moradora, nem diligência prévia que justificasse a urgência da medida invasiva, o que caracteriza flagrante desrespeito aos direitos fundamentais da recorrente.

4.

As provas derivadas da violação domiciliar — inclusive a apreensão de 7kg de maconha — são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, conforme art. 157, §1º, do CPP.

5.

A ausência de gravações, laudos prévios ou documentação adequada impede a aferição da legalidade da diligência e compromete a validade da prova acusatória.

6.

Reconhecida a ilicitude das provas e inexistindo outros elementos válidos, impõe-se a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É ilícita a prova obtida mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e sem flagrante delito objetivamente verificável.

2.

O consentimento para entrada em residência deve ser prévio, expresso, livre e documentado, não podendo ser presumido ou informal.

3.

Provas derivadas de diligências ilegais são nulas e devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

4.

A ausência de provas válidas da existência do fato impõe a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, II, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.03.2021; STJ, AgRg no HC 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 18.03.2024; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022; STJ, HC 768.440/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.08.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 01.09.2020; Corte IDH, Caso Valencia e outros vs. Bolívia, j. 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0000821-40.2020.8.14.0130

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

ANDREEVILA ARAUJO

ADVOGADA: ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA - OAB PA22478-A

ADVOGADO: MARCELO BRASIL CAMPOS - OAB PA22245-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDREEVILA ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, o qual a condenou como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto (id 24782877).

Consta da denúncia que, no dia 22/02/2020, por volta das 21h30min, a apelante foi abordada por policiais civis e militares em via pública, ocasião em que, em poder dela, foram encontradas 8,8g de cocaína. Após a abordagem, a recorrente teria indicado o endereço da residência onde estariam armazenadas outras substâncias, levando os agentes ao imóvel situado na Rua Leandro Sechin, nº 78, bairro Palmeiras, Ulianópolis/PA, onde foram apreendidos aproximadamente 7kg de maconha (id 24782783).

Recebida a denúncia, sobreveio sentença condenatória. Inconformada, a defesa apelou, arguindo, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar e da prova derivada da autoincriminação, requerendo, no mérito, a absolvição por ausência de provas válidas (id 24782885).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (id 24782887).

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da condenação (id 24832704).

É o relatório.

À revisão.

______________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar não autorizada e violação ao direito ao silêncio da recorrente, sustentando que todas as provas derivadas da entrada forçada em sua residência, realizada sem mandado judicial e sem circunstâncias que indicassem flagrante delito, devem ser desentranhadas dos autos.

Razão assiste à apelante.

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos revela que a abordagem inicial da apelante ocorreu em via pública, momento em que foram encontrados com ela 8,8g de cocaína.

A partir desse fato, os policiais a interrogaram informalmente, sem a presença de defensor, e mediante aparente coação ou indução, ela revelou o endereço da residência onde, supostamente, haveria mais drogas.

Sem autorização judicial, e sem qualquer justificativa documental da ocorrência de flagrante delito naquele local, os policiais adentraram no imóvel, ocasião em que teriam, supostamente, apreendido 7kg da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.

A própria autoridade policial declarou que não havia mandado judicial, tampouco diligência investigativa prévia. Não se produziu termo de consentimento do morador, nem há qualquer registro audiovisual que comprove a legalidade da diligência invasiva.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados standards probatórios em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de
elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023.

Esse entendimento foi reforçado, recentemente, pelo STJ no julgamento do HC 768.440-SP, quando este tribunal superior consignou que, enquanto não se atingir o patamar ideal, em que todas as polícias do Brasil estejam equipadas com bodycams em tempo integral, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial,
deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um especial escrutínio sobre o depoimento policial
(STJ - HC 768.440-SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 20/8/2024, DJe 29/8/2024).

Em complemento, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no precitado julgamento do HC 208.240/SP, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar
fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “tirocínio policial (STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, data de julgamento: 28/02/2023, data de publicação: Processo Eletrônico DJe-038 divulg. 01/03/2023 public. 02/03/2023).

A somar, é válido consignar que, há muito, o STJ vem aplicando o entendimento de que
aparente nervosismo causado pela aproximação de uma viatura policial não justifica abordagem dos agentes de segurança
(vide HC 973.299), assim como tem, reiteradamente, decidido que
a mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso de policiais no domicílio do suspeito
(vide HC 896902)

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que
as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas
e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes).

Já no que tange, especificamente, ao ingresso policial forçado em domicílio alheio, pontuo que que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
quando amparada em razões justificadas
que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada
(STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado
(STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que
a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que a narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante da apelante revela que estas destoaram das diretrizes legais e jurisprudenciais abordadas acima.

Da análise da prova oral, extrai-se que o único motivo apresentado para a busca pessoal na recorrente teria se fundado em uma denúncia anônima, o que, como é sabido, não justificaria a abordagem seguida de busca pessoal, tampouco, a condução dela, já sob custódia, até sua residência para a realização de busca domiciliar mediante ingresso forçado.

Diante do cenário fático-processual e dos padrões decisórios acima comentados, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído à recorrente, porque, ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se basearam em mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar os procedimentos que resultaram na obtenção das provas que lastreiam a inicial.

A somar, destaco que a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas já dentro do imóvel da recorrente constituem óbice a correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação da ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o princípio do in dubio pro reo.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição da apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e lhe
dou provimento
para:

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal seguida de ingresso forçado em domicílio alheio, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025